Tribunal: TJDFT
Processo: 0754529-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO DE CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, a parte ré possui a faculdade de arguir a incompetência no momento oportuno, consoante o que dispõe o artigo 64 do CPC, inadmitindo-se que o juiz a reconheça de ofício, sob pena de ofensa à Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. Na hipótese, o autor optou em ajuizar a ação no domicílio da sede da pessoa jurídica demandada, e não havendo manifestação arguindo a incompetência relativa do Juízo, incabível a declinação da competência de ofício pelo juiz.

3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, o suscitado.